Tribunal: TJSP
Processo: 2059812-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
da mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código". 3. Eventual discussão, no juízo da recuperação judicial, sobre a inclusão de um dos créditos, não tem o condão de suspender a execução. 4. Manutenção da não suspensão da execução, assetando-se que o juiz da execução deve atentar para a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059812-07.2021.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

15/08/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso tirado contra decisão que reconheceu o crédito da agravada como extraconcursal por se tratar de crédito fiduciário, determinando o processamento da execução. 1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos artigos 49, par. 3o, e 6o, par. 7o-A, da Lei no 11.101/05. 2. No entanto, nos termos do artigo 6o, par.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso tirado contra decisão que reconheceu o crédito da agravada como extraconcursal por se tratar de crédito fiduciário, determinando o processamento da execução. 1. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos artigos 49, par. 3o, e 6o, par. 7o-A, da Lei no 11.101/05. 2. No entanto, nos termos do artigo 6o, par. 7o-A, da Lei no 11.101/05, é de competência do juízo da recuperação judicial determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo a que alude o par. 4o, do mesmo artigo, "qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código". 3. Eventual discussão, no juízo da recuperação judicial, sobre a inclusão de um dos créditos, não tem o condão de suspender a execução. 4. Manutenção da não suspensão da execução, assetando-se que o juiz da execução deve atentar para a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Recurso parcialmente provido.